Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto ao comprovante de depósito juntado pelo SINDIRETA (ID: 64340979) referente ao cumprimento de sentença (decisão no ID: 63762581). Brasília, 1 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR